Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-16.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0702953-16.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARISETE TORRES AGRAVADO: ISABEL MARTA DE SALES FERREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 79620766. Aguarde-se o julgamento do Agravo Interno. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator